Tribunal: TJMT
Processo: 1035699-60.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035699-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DUPLO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REMUNERAÇÃO SOBRE ÊXITO DA AÇÃO - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO A VERBA HONORÁRIA –– ARBITRAMENTO JUSTO E EQUÂNIME – PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS E PECULIARIDADES DAS DEMANDAS - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém da atuação em fases processuais e do êxito na demanda - honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato pela Instituição Financeira contratante ou renuncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dos honorários advocatícios.

2. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, cujo arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/requerido, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. A ação de cobrança ou arbitramento de honorários o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

4. Justa proporção em honorários advocatícios ao autor, a atender os princípios da razoabilidade, a natureza e importância da causa e proporcionalidade.

5. Sentença Mantida. Recursos conhecidos e Desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de dupla interposição de recurso de apelação cível por ambas as partes, contra a sentença (ID 202576295), proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1035699-60.2022.8.11.0041, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora - GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em inicial, ao arbitramento dos honorários no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Condenou a parte requerida, BANCO BRADESCO S.A., ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A causa de pedir da ação funda-se nos fatos do autor que por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos, em caráter de quase exclusividade, o escritório autor prestou serviços jurídicos para o banco réu. Neste longo tempo ocorreram inúmeras alterações contratuais, até que em 19/02/2016 todas as regras e condições foram consolidadas em um único contrato de adesão denominado de “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, com vigência pelo período de 05 (cinco) anos.

Alega que sempre cumpriu com suas obrigações contratuais, executando as atividades operacionais e atendendo às exigências técnicas impostas pelo contratante, materializadas por meio de Termos Aditivos, normativos internos denominados “Instruções aos Escritórios” e e-mails.

Afirma que os serviços advocatícios foram prestados por longos anos na forma de contrato de adesão, sempre pautando por serviços com excelência, no entanto, em 19.11.2020 foi notificado da rescisão do contrato, pelo que requer seja o banco requerido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios referente ao trabalho realizado nos autos das Ações de ns.º 0000195-05.1996.8.11.0014, 0000216-76.1995.8.11.0026 e 0000204-28.1996.8.11.0026.

Afirma que atuou nesse processo com zelo e dedicação, não apenas na seara judicial, mas internamente e administrativamente.

Prolatado o decisum, de seguinte dispositivo sentencial:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Galera Mari Advogados Associados em desfavor de Banco do Bradesco S.A., para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Insatisfeitas as partes interpuseram recurso de apelação, SENDO O BANCO REQUERIDO sob o ID nº 202576299, em suas razões suscitou preliminar, combate a decisão do juízo do feito em julgamento do recurso de embargos de declaração, que segundo alega apresenta nulidade por ser decisão extra petita. Que a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas que caso houvesse efetiva recuperação de crédito.

Afirmou que a sentença ao afastar disposições contratuais em ação na qual o pedido revisional ou anulatório de cláusulas não faz parte do pedido do autor/apelado, o decisum culminou por ser extra petita, como demonstrado, nula de pleno direito.

Arguiu preliminarmente pela falta de interesse de agir e inadequação da via eleita, a despeito da sentença não enfrentar os argumentos lançados em contestação no item “III.5”.

Sustentou inadmissibilidade da inicial por incongruência entre suas razões e o pedido.

No mérito combateu a tese do autor de que com a rescisão do contrato de prestação de serviços jurídicos, não foi devidamente remunerado.

Que houve malferimento do entendimento esposado pelo STJ quanto à possibilidade de arbitramento de honorários diante de contrato rescindido unilateralmente. Que não se pode direcionar ao cliente o dever de pagar sucumbência a seu advogado, especialmente quando não arbitrada e em processo no qual não houve êxito e que ao remunerar uma perda de perspectiva de recebimento, a sentença chancela como responsabilidade do apelante uma condição eventual. Que há ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados.

Afirmou que a Ação de Arbitramento de Honorários é cabível na ausência de estipulação expressa sobre a remuneração do causídico. Que há estipulação em contrato, de forma expressa, da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro.

Sustentou que Apelante deu quitação ao pagamento dos honorários previamente estabelecidos contratualmente, conforme documentos acostados nos autos, não havendo enriquecimento sem causa, porquanto o ajuste havido entre as partes abarca devidamente a forma de remuneração.

Arguiu desproporcionalidade, ou uso de critério a apurar o valor fixado em honorários advocatícios em R$3.500,00. Que houve inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

Prequestionou.

Requer seja conhecido e provido o recurso para em reformar da sentença de primeiro grau, cassando a sentença de mérito por extra petita, ou, seja julgado a ação por total improcedência, ou ainda seja os honorários reduzidos.

Já o recurso do escritório de advocacia GALERA MARI, em suas razões sob o ID nº 202576301, arguiu da necessidade de majoração do valor arbitrado em honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2º do Estatuto da Ordem dos Advogados.

Defendeu a despeito da sentença que considerou existir “teto financeiro” dos honorários advocatícios, que honorários sucumbenciais, que também compunha a remuneração do apelante, não havia “teto financeiro”, e nunca esteve limitada ao teto de R$ 101.772,00 para cada um dos processos.

Requer seja conhecido e provido o recurso para em reforma da sentença, majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC, ou, subsidiariamente, majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994).

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRADESCO e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS sob os IDs nsº 202576307 e nº 202576305, respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, tratam-se de recursos de apelações cíveis, interpostos pelo autor e o requerido banco - Bradesco S.A. , contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1035699-60.2022.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor em face do Banco requerido e condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios os quais fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

De início, insta seja analisada a preliminar de DECISÃO EXTRA PETITA, VIA INADEQUADA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INCONGRUÊNCIA ENTRE SUAS RAZÕES E O PEDIDO.

No que concernem as preliminares suscitadas pelo banco requerido nos autos de arbitramento dos honorários, há de se comungar que a decisão recorrida deve permanecer, pois, a acolher a tese esposada pelo banco apelante, estar-se-ia reconhecendo o enriquecimento sem causa. Sobre a questão em comento, a 2ª Câmara Cível desse Sodalício, assim decidiu:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPATIBILIDADE DOS RITOS ADOTADOS - RECURSO PROVIDO. O advogado possui a faculdade de optar pelo arbitramento judicial de honorários, conforme lhe faculta o art. 22, § 2º, do EA, ou pela ação de cobrança. No entanto, é possível o ajuizamento direto da ação de cobrança, neste se fazendo o arbitramento judicial. (Recurso de Apelação Cível n.º 15735/2006 - j. 27.09.2006 - Rel. Des.A. Bitar Filho).

Entendo que a decisão proferida está nos limites do pedido da inicial, visto que os serviços extrajudiciais prestado e comprovados por ex-advogado contratado deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento de uma parte, em detrimento de outra, o que é inadmissível sob todos os aspectos.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação da via eleita e afastada também a alegação de sentença extra-petita, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

Desta feita não se falar em incongruência em Inicial entre sua causa de pedido e pedidos.

Dessa forma, pode-se inclusive ser considerado de ofício nula tal cláusula de remuneração por êxito, surgindo lacuna em relação à remuneração pelos serviços prestados e estando as partes em desacordo, cabe ao magistrado arbitrar o valor a ser pago, conforme os requisitos do artigo 22, §2º, do EOAB e resolução da seccional em que o advogado é inscrito.

Rejeito as preliminares.

É como voto.

NO MÉRITO.

Após visita e análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

A evidência dos autos, entendo em convergência aos fundamentos da sentença em deslinde da causa que, as partes devem obediência ao contrato de prestação de serviços jurídicos, tendo como objeto nesta ação a atuação do escritório de advocacia nos autos das ações de nº 0000195-05.1996.8.11.0014, 0000216-76.1995.8.11.0026 e 0000204-28.1996.8.11.0026.

Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

Neste contexto, vejo com convicção de que o autor, enquanto procurador do banco, atuou em ações judiciais em defesa dos interesses da instituição financeira. Que a despeito da negativa do requerido de ausência da prestação dos serviços do autor nos autos da execução, temos a informação notória dos autos em epígrafe que de fato, a atuação do causídico em proveito econômico da instituição ocorreu até meados de dezembro de 2020, que toda prova, determinam ao autor fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado no referido processo judicial.

Desta feita, in casu, o §2º, do art.22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém de atuação por fases no processo e, ainda sobre o êxito em honorários sucumbenciais, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dessa verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp n.º 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

No mesmo sentido, os julgados deste e. TJMT:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.” (Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018) – (destaquei).

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais, o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016). (Sublinhei).

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e ou renunciado os poderes procuratórios pelo defensor, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios.

Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios e que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, restou explicitados escorreitamente em fundamentos do decisum recorrido, do trabalho desenvolvido pelo escritório autor nos autos assim dispostos:

-Ação de Execução n.º 0000195-05.1996.8.11.0014 que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu - MT → A atuação do autor iniciou em 08.01.2013, com a juntada de procuração, substabelecimento e pedido de vistas dos autos. Houve diversos pedidos como: penhora pelo sistema bancejud, suspensão do feito; busca de bens pelo sistema renajud e ofício a Delegacia da Receita Federal; suspensão; penhora online; juntada de edital; busca de bens pelo sistema renajud e infojud; suspensão; penhora online; alvará da penhora parcial; expedição de ofício para o detran para informações sobre os automóveis constantes no resultado da pesquisa do renajud. Além disso, houve diversas manifestações comprovando do pagamento de custas processuais conforme documento de id. 95502467.

-Ação de Execução n.º 0000216-76.1995.8.11.0026 que tramita na Vara Única da Comarca de Arenápolis - MT → A atuação do autor iniciou em 26.04.2011, com a apresentação de procuração e substabelecimento e pedido de vistas dos autos. Houve pedido de penhora pelo sistema bacenjud; suspensão do feito; de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora (art. 774 do CPC), além de juntada de comprovante de custas, conforme documentos de ids. 95502472/95502475.

- Ação de Execução n.º 0000204-28.1996.8.11.0026 que tramita na Vara Única da Comarca de Arenápolis - MT → A atuação do autor iniciou em 28.05.2014, com a apresentação de procuração e substabelecimento. Houve diversos pedidos como: pedido de penhora pelo sistema bacenjud; informação de desinteresse nos automóveis localizados pelo sistema renajud, pedido intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora (art. 774 do CPC) e inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3º do CPC); apresentação de demonstrativo de débito; informação de endereço dos executados para a intimação pessoal; suspensão. Além disso, houve diversas manifestações comprovando do pagamento de custas processuais, conforme documentos de ids. 95502477/ 95502479.

À toda evidência comprovam que o autor atuou nos feitos por muitos anos, desempenhando os trabalhos para os quais foram contratados até a data da rescisão.

Com a notória relação jurídica desenvolvida entre as partes, e ante o fato comprovado nos termos contratuais, tenho que a sentença guerreada conduziu seu fundamento e decisão com a devida coerência legal e jurisprudencial, observando a razoabilidade ao valor em observância equânime, visto que para esses casos, em vista da prestação dos serviços advocatícios serem rescindidos, substituídos, abreviados, unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, devem ser observados os princípios da boa fé contratual, função social do contrato, razoabilidade, não impingindo valor irrisório, mas também não excessivo.

Neste sentido é da Jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016). (Sublinhei).

Destarte, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por atuação junto às ações, entendo ser justo, em vista do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, levando-se em conta o valor da causa perseguido em ações.

Nestes moldes, tenho que a irresignação do apelante ao quantum debeatur, de forma equitativa, deve ser mantido, por entender que o montante fixado pela magistrada foi proporcional frente a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

É o bastante.

Diante dessas considerações, CONHEÇO dos recursos, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus termos e fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais em desfavor do banco apelante, tendo em vista a fixação na origem em patamar máximo exigido por lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024